Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-87.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada ROSILDA GRIFFO
DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001894-87.2020.8.26.0100 - São Paulo – R - Voto no 45.525
Voto no 45.525
Apelação Cível n.o 1001894-87.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 30a Vara Cível
Apelante: TAM Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelado: Rosilda Griffo da Rocha
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniela Dejuste de Paula
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo. Viagem internacional. Atraso de
mais de 20 horas e extravio temporário de bagagem. Situação aflitiva e de
incerteza que é passível de indenização a título de danos morais. Fixação do valor
que obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não
provido com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente de contrato
de transporte aéreo, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 151/154, de
relatório adotado, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00, a
título de danos morais, com correção monetária desde a publicação da sentença e juros
legais a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Embargos de declaração (fls. 156/160 e 163/170)
foram rejeitados (fls. 161 e 171).
Apela a corré Latam (fls. 173/184) alegando que o atraso no voo
contratado é plenamente justificável e decorreu de fato alheio à sua vontade, sendo de
rigor o afastamento da condenação por danos morais, por se tratar de mero dissabor
cotidiano. Subsidiariamente, postula a redução para patamares mais razoáveis.
Recurso preparado (fls. 185/186) e respondido (fls. 189/200) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001894-87.2020.8.26.0100 - São Paulo – R - Voto no 45.525
Conforme narra a inicial, a autora adquiriu passagem aérea da corré
Latam para voo datado de 11.09.2019, partindo do Rio de Janeiro às 19:00 horas, com
conexão em São Paulo (GRU) e destino final em Madri às 13h50min do dia 12.09.2019.
Após o embarque ser feito conforme programado, os passageiros com
conexão em São Paulo (GRU) foram informados que teriam que descer da aeronave,
sem qualquer explicação dos funcionários da companhia aérea.
Após horas buscando informações no aeroporto do Rio de Janeiro, a
autora soube que teria que pernoitar em um hotel, pois seu novo itinerário estava
previsto apenas para o dia seguinte, dia 12.09.2019, com saída às 19h05min e chegada
em Madri às 10h20min do dia 13.09.2019, caracterizando um atraso de mais de 20
horas.
Ademais, ao desembarcar em Madri percebeu o extravio de sua bagagem,
que somente foi devolvida pela companhia aérea após 7 dias.
Assim, em razão dos transtornos que sofreu, entende fazer jus a
indenizações por dano moral.
E razão lhe assiste.
O contrato de transporte traz ínsita a cláusula de incolumidade, porquanto
ao transportador se impõe uma obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro
e suas bagagens ao destino a salvo e incólumes. Nesse sentido, o caput do artigo 734 do
Código Civil é por demais claro:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001894-87.2020.8.26.0100 - São Paulo – R - Voto no 45.525
Assim, segundo leciona CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY: “(...)
assentado que a responsabilidade do transportador, uma vez inalcançado o resultado pelo qual
se obrigou, prescinde da verificação de sua culpa, bastando a demonstração do nexo de
causalidade entre o prejuízo sofrido e a atividade de transporte...” (Código Civil Comentado.
Coord. p/ Min. Cezar Peluso. 5a ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 754).
A Convenção de Montreal igualmente prevê que “O transportador é
responsável dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se
prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”.
É certo que a ré adotou as medidas cabíveis para amenizar os danos
decorrentes do atraso, oferecendo hospedagem e realocando a autora em outro voo,
porém, não há como ignorar que a passageira chegou com mais de 20 horas de atraso no
seu destino final.
E nenhuma medida foi adotada com relação ao extravio temporário da
bagagem, gerando à autora transtornos e despesas inesperadas para as quais não estava
prevenida.
Por isso que, quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência.
A respeito da matéria o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de
bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores.”
(STJ - AgRg no Ag 442.487-RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, J. 25/09/2006, DJ de 09.10.2006, p. 284)
E quanto à indenização (ou compensação) pelos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001894-87.2020.8.26.0100 - São Paulo – R - Voto no 45.525
suportados, tudo sopesado, tenho que o valor concedido (R$ 3.000,00), se mostra justo
para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, não
comportando redução.
Conforme pacificado na jurisprudência: “O valor da indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima” (STJ -
AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, J.
14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
Tal orientação da E. Corte Superior, segundo vem reiterando em seus
julgados, “está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto”
(STJ - REsp 196.024- MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ
de 02.08.1999, p. 192)
Destarte, tenho para mim que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado, atendendo-se aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade
exigidos para o caso em exame.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária para R$ 1.500,00 em favor do patrono da
autora (art. 85, § 11, do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator